Tribunal: CARF
Processo: 10830.720624/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720624/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
N PEREIRA PROJETOS DE PAISAGISMO EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2009
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Responde pelos débitos tributários, nos termos do art. 133 do CTN, aquela que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio. A existência ou não de
aquisição formal não constitui requisito necessário à incidência da
responsabilidade tributária aqui tratada, uma vez que ficou caracterizada que a
sucessora encontra-se no mesmo local, na mesma atividade, utiliza as mesmas
instalações e tem os mesmos clientes, aproveitando, assim, o potencial de
lucratividade do negócio anteriormente exercido pela empresa sucedida. Situação
fática incontroversa que evidencia a transferência do fundo de comércio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de
Moura (Conselheiro Suplente Convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 903 e ss) interposto por responsável por
sucessão contra R. Acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 869 e ss) que manteve o lançamento das
contribuições previdenciárias patronal e contribuições destinadas a terceiros, em razão de
exclusão do Simples Nacional.
Segundo o Acórdão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720624/2011-99
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra N Pereira Projetos de
Paisagismo EPP, consolidado em 04 de abril de 2011, formalizado nos seguintes autos
de infração:
1) AI Dedcad no 37.332.488-0, no valor de R$ 271.936,03 (duzentos e trinta e um mil,
novecentos e trinta e seis reais e três centavos), relativo ao lançamento de contribuições
previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados; e contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais, nas competências janeiro de 2007 a julho de 2009; e,
2) AI Debcad no 37.332.489-8, no valor de R$ 99.978,40 (noventa e nove mil,
novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), relativo ao lançamento de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, no caso, ao Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação), Instituto Nacional da
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do Comércio - SESC,
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC e Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, nas competências janeiro de
2007 a julho de 2009.
No Relatório Fiscal (fls. 03/47), a autoridade lançadora esclarece que a ação fiscal foi
iniciada na empresa N Pereira Projetos de Paisagismo, anteriormente denominada N
Pereira Casa de Carnes EPP, conforme Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0810400-2009-00623-1, para auditoria dos tributos e contribuições federais recolhidos
pela empresa na sistemática do Simples Federal (01/2006 a 06/2007) e do Simples
Nacional (07/2007 a 12/2009).
Frisa que este lançamento refere-se exclusivamente a composição das bases de cálculo
dos tributos e contribuições federais recolhidos na forma do Simples Federal /Nacional
para os anos-calendários 2007, 2008 e 2009, período de apuração para os quais a
empresa foi excluída dos sistemas.
Aduz que foram expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas –
SP os Atos Declaratório Executivos no 11 e no 12, através dos quais a empresa foi
excluída, respectivamente, do Simples Federal, para o primeiro semestre do ano-
calendário 2007, e, do Simples Nacional, para o segundo semestre do ano-calendário de
2007, e anos calendários 2008 e 2009.
Na seqüência, a autoridade lançadora, tece considerações sobre a empresa fiscalizada,
conforme abaixo sintetizado.
1. A empresa N Pereira Casa de Carnes EPP, foi constituída sob forma de Firma
Individual, cujo objeto social para os anos de 2007, 2008 e 2009, era o “Comércio
atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (código CNAE 4634-6-01).
2. Após o início da ação fiscal, a autuada alterou os dados cadastrais perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, alterou sua razão social para “N Pereira
Projetos de Paisagismo EPP”, seu objeto social para “8130-3-00 Atividades
paisagísticas” e alterou o endereço em que efetivamente funcionava (Estrada Velha
Campinas Monte Mor, km 4, 1.211, Sala 01, Sítio São José, Nova Boa Vista,
Campinas/SP) para um quarto de fundos de casa de família a Av. Antonio Carvalho
Miranda, 316, Jardim Miranda, Campinas/SP .
3. A gerência da empresa durante o período abrangido pela fiscalização coube a Álvaro
Denílson Pereira, procurador com plenos poderes e filho do proprietário cadastral
Nelson Pereira.
4. Em 29 de maio de 2008, apresentou Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
relativa ao primeiro semestre de 2007, tendo optado pelo regime de tributação sob a
forma de Simples Federal.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

5. Entre os meses de julho de 2007 a dezembro de 2009, a fiscalizada optou por efetuar
a apuração dos tributos e contribuições federais pela sistemática do Simples Nacional.
A seguir, relata todos procedimentos adotados a partir do Termo de Início de Ação
Fiscal no 623/09/001, de 02 de abril de 2009, até o encerramento parcial da Ação Fiscal
com relação ao ano-calendário 2006, de 18 de março de 2010, e a expedição dos Atos
Declaratório Executivos no 11 e no 12, fls. 134/135, de 30 de março de 2011, pelos quais
a empresa foi excluída do Simples Federal e do Simples Nacional, para o período de
01/2007 a 12/2009, pelo não atendimento de condição de enquadramento no Simples,
por ter auferido receita bruta, no ano calendário anterior ao da opção, maior que o
limite máximo previsto em Lei. Vejamos.
• Em 02 de abril de 2009 foi iniciada ação fiscal na empresa N Pereira Casa de Carnes
EPP (antiga razão social de N Pereira Projetos de Paisagismo EPP), através da lavratura
do Termo de Início de Ação Fiscal no 623/09/001, que tinha por objeto inicialmente a
auditoria do recolhimento de tributos e contribuições pela sistemática do Simples
Federal para o ano-calendário 2006.
• Em 03 de abril de 2009 o gerente e procurador da empresa Álvaro Denílson Pereira
tomou ciência do início da Ação Fiscal, no endereço cadastral da empresa.
Oportunidade em que foram tiradas fotos do local visitado e da construção que havia do
outro lado da rua. (fl. 08).
• Em 05 de maio de 2009 o contribuinte foi intimado mediante Termo de Intimação no
00623/09/003, fls.158/159, a apresentar os livros contábeis, extratos bancários e
esclarecimentos sobre a origem de sua movimentação financeira para o ano calendário
2007, e intimado em 02/06/2009 a demonstrar a origem de sua movimentação
financeira para os anos calendários 2006 e 2007, Termo de Intimação no 00623/09/004,
fls. 164/165.
•Diante da negativa reincidente para apresentação dos extratos bancários foi emitida
“Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira/RMI” solicitando os
extratos diretamente aos bancos (fls. 168/169, 172/173, 176/177, 180/181 e 184/187).
•Em 21 de julho de 2009 foi emitido o Termo de Fornecimento de Extratos, fornecendo
ao contribuinte cópias dos extratos de suas contas no Banco Banespa (2006), Santander
(2007) e Banco do Brasil (2006 e 2007), e em 13/08/2009, Termo de Fornecimento em
relação aos extratos do Banco Nossa Caixa (2006 e 2007) e Itaú (2006 e 2007).
• Em 27 de agosto de 2009 o contribuinte comunicou a alteração de seu endereço
cadastral para Av. Antônio Carvalho de Miranda, 316, Fundos, Jardim Miranda,
Campinas/SP.
•Em 1o de setembro de 2009, o contribuinte foi intimado a analisar os créditos
ocorridos em suas contas correntes para os anos-calendário 2006 e 2007, e apresentar a
documentação contábil e fiscal relativa à 2006/2007 ou promover a sua reescrituração,
sendo novamente intimado destas solicitações em 01/10/2009, 30/11/2009, 23/12/2009
e 08/02/2010.
•Em 10 de fevereiro de 2010, foi lavrado Termo de Constatação e Termo de
Comparecimento, fls. 386 e 389/391, em que a fiscalização informa que o endereço
eleito pelo contribuinte, a Av. Antonio Carvalho de Miranda, 316, Jardim Miranda,
Campinas/ SP, é endereço residencial que se presta a receber correspondências para a
empresa fiscalizada, constatado no local que há uma casa de família e que não são
desenvolvidas quaisquer atividades comerciais ou empresariais, não existindo
quaisquer instalações destinadas a este fim.
•Constatado ainda no endereço eleito pela autuada que no local reside o aposentado Sr.
Sebastião Pântano, sua esposa Sra. Olminda da Silva Pântano e dois filhos, não
havendo qualquer vínculo trabalhista entre os moradores deste local com a empresa
autuada - N Pereira Projetos de Paisagismo Ltda, conforme banco de dados da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

•Conclui a fiscalização que a empresa N Pereira Projetos de Paisagismo Ltda ou N
Pereira Casa de Carnes Ltda não funciona nem nunca funcionou no endereço eleito
como domicílio fiscal (Av. Antonio Carvalho de Miranda, 316, Jardim Miranda,
Campinas/SP) e que o morador residente, Sebastião Pântano, somente recebe as
intimações encaminhadas à empresa fiscalizada redirecionando-os aos reais
proprietários da empresa, pois respondem aos termos de intimação solicitando dilação
de prazo para apresentação de documentos.
•Em 05 de março de 2010 o contribuinte encaminhou missiva formal ao Serviço de
Fiscalização pleiteando o reconhecimento do novo endereço da N Pereira Projetos de
Paisagismo Ltda na casa de família situada à Av. Antonio Carvalho de Miranda, 316,
Jardim Miranda, Campinas/SP, acostando contrato de locação e fotos do local, que
segundo a fiscalização:
“Não se repara na citada foto a existência sequer de um telefone, computadores ou
quaisquer meios de manter em funcionamento uma empresa cuja movimentação
financeira alcançou valor superior a R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais)
por mês calendário”.
• Lavrados ainda Termos de Intimação no 00623/09/014 e 00623/09/015, em 09/04/2010
e 02/06/2010, fls. 410 e 414/415, respectivamente, para que a autuada analisasse os
créditos ocorridos em suas contas correntes para os anos-calendário 2006, 2007 e 2008,
2009, respectivamente, e apresentasse a documentação contábil e fiscal relativa à
2006/2007 ou promovesse a sua reescrituração, sendo novamente intimada destas
solicitações em 01/07/2010 – Termo de Intimação no 00623/09/016 (fl. 418/419),
25/08/2010 – Termo de Intimação no 00623/09/017 (fl. 434), em 04/11/2010 – Termo
de Intimação no 00623/09/019 (fl. 466), reintimada para responder a todos os Termos
anteriormente emitidos e finalmente reintimada em 14/02/2011 – Termo de Intimação
no 00623/09/021 (fls. 475/552).
• Segundo a fiscalização, desde 28/04/2010, quando a fiscalizada apresentou sua última
solicitação de prazo, até a data de 18/03/2011, não houve manifestação formal quanto
aos Termos de Intimação lavrados durante a Ação Fiscal (Termos n° 00623/09/015 a
00623/09/021).
• Em 18 de março de 2010 a ação fiscal foi parcialmente concluída com relação ao ano-
calendário 2006, data em que foi lavrado o Termo de Encerramento Parcial no
00623/09/023 (fls. 555/556).
• Em 25 de maio de 2010, a fiscalização compareceu ao endereço de efetivo e notório
funcionamento da fiscalizada, Estrada Velha Campinas – Monte Mor, 1211, Chácara
Nova Boa Vista em Campinas/SP e constatou que no local estaria funcionando a
empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda, CNPJ 10.364.949/0001-24,
exercendo exatamente as mesmas atividades sociais da fiscalizada, utilizando-se de seus
empregados, que agora estavam registrados em nome da empresa Nova Alimentos
Comercial Ltda. e transportando mercadorias através dos mesmos veículos, agora de
propriedade da empresa Geral Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ
11.039.808/0001-07, empresas gerenciadas e administradas pelo Sr. Álvaro Denílson
Pereira, procurador da fiscalizada.
• Tais conclusões são decorrentes da análise conjunta do local de funcionamento, do
objeto social, do transporte de mercadorias, da relação dos funcionários, da
movimentação dos recursos financeiros, conforme item IV do Relatório Fiscal.
• Nesse passo, conforme item VII do relatório fiscal, foi apurada a responsabilidade
tributária integral, e a sujeição passiva das empresas Campinas Atacadista de Carnes e
Derivados Ltda e Geral Empreendimentos e Participações Ltda pelos créditos
constituídos na empresa N Pereira Projetos e Paisagismo EPP, por serem uma
continuidade da empresa fiscalizada e, por conseguinte, devendo arcar também com
todas as suas responsabilidades e deveres nos termos da lei.
• Em 30 de março de 2011 foram expedidos os Atos Declaratórios Executivos no 11 e no
12, pelos quais a empresa foi excluída do Simples Federal e Simples Nacional.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

No item “do lançamento da contribuição para o INSS empresa e outras entidades” a
autoridade fiscal esclarece que “a partir dos valores de bases de cálculo de empregados
e contribuintes individuais declarados pela fiscalizada em GFIP, foram calculados os
valores devidos a título de INSS – empresa e INSS – Outras Entidades, constituídos de
ofício através de Autos de Infração específicos, tendo sido aproveitados todos os valores
recolhidos na forma do SIMPLES FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL para o
período de exclusão, conforme planilhas anexas a este REFISC.”
Informa ainda que todos os fatos geradores encontram-se discriminados no Relatório de
Lançamentos – RL, as alíquotas e os créditos lançados encontram-se descritos no
Discriminativo do Débito – DD e a Fundamentação Legal consta do anexo de
Fundamentos Legais do Débito – FLD. Enumera todos os documentos que integram o
presente processo.
Destaca que a partir da competência de 12/2008, a autuada ficou sujeita ao agravamento
da multa para 112,50%, conforme artigo 44, I, c/c seu § 2o, da Lei no 9.430/96.
Informa também que, nos termos do artigo 64 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, foi formalizado Termo de Arrolamento de Bens (processo administrativo digital
10830.720.319/2011-05).
Da Impugnação – N Pereira Projetos de Paisagismo EPP
Cientificada da autuação em 15 de abril de 2011, conforme informação de fl. 818, a
autuada N Pereira Projetos e Paisagismo apresenta impugnação tempestiva em 16 de
maio de 2011, por meio do arrazoado de fls. 820/826, cujos argumentos, após relato dos
fatos, estão a seguir sintetizados.
Sustenta que os fatos narrados pela Autoridade Fiscal no Relatório de Ação Fiscal não
correspondem aos fatos reais, isto porque o representante legal da impugnante resolveu
encerrar seus negócios na área do comércio de carnes devido à idade avançada e
cansaço físico, e iniciar uma atividade mais apropriada para sua idade, qual seja, no
ramo da jardinagem, justificando a alteração do ramo dos negócios.
Justifica ainda que, por não necessitar de grandes instalações, alocou sua sede nos
fundos da residência mencionada pela fiscalização, pertencente a Sebastião e Olminda,
irmã de sua nora que gentilmente cedeu este espaço.
Acrescenta que a fiscalização esqueceu-se de esclarecer que a sede da impugnante se
encontrava nos fundos da residência mencionada no relatório fiscal, juntando extrato da
JUCESP visando comprovar tal fato, e ainda que, o fato de sua empresa anterior, no
ramo do Comércio de Carnes ter sido gerida por procuração pelo Sr. Álvaro Denilson
Pereira, ocorreu somente porque este é seu filho, e necessitou de sua ajuda diante da
idade avançada do representante legal da impugnante.
Informa que não levou adiante a atividade do paisagismo o que explica que no local tido
como de atividade da impugnante, a fiscalização tenha encontrado somente mobília
velha, além de o fato de os vizinhos Sebastião e Olminda não terem notado atividade no
local, não significa que houve fraude ou ma fé.
Quanto ao local do efetivo funcionamento da impugnante, como constou do relatório
fiscal, a presunção feita pela fiscalização não autoriza a caracterização da sucessão de
empresas, como será demonstrado na matéria de direito.
Defende que houve nulidade por inversão indevida do ônus da prova para lançar o
montante dos tributos, pois com base apenas em movimentação bancária que não tem
configuração tributária de receita, e o pior, as contas bancárias foram devassadas sem
ordem judicial, quebrando o sigilo bancário em afronta aos preceitos constitucionais.
Salienta que o silêncio da impugnante e dos representantes legais quanto às intimações
não autoriza a quebra do sigilo bancário, pois se está diante do direito consagrado de
que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio e do direito ao sigilo
bancário, cabendo a prova ao Fisco, além de haver inversão indevida do ônus da prova,
pois o artigo 42 da Lei 9.430/96 está em descompasso com o artigo 142 do CTN, sendo
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

o ônus de provar a ocorrência do fato gerador do fisco, e a lei ordinária não poderia ter
criado esta presunção, pois em ofensa ao artigo 146, III, "b" da Constituição Federal.
Menciona que houve ofensa a verdade material, uma vez que não é válido concluir que
todos os valores representam renda ou receita ou faturamento auferidos pelo
contribuinte.
Argumenta que no julgamento do Recurso Extraordinário RE 389808, o STF decidiu
pela impossibilidade do acesso a dados bancários sem que houvesse autorização
judicial, não havendo que se argumentar que não houve quebra do sigilo bancário, mas
mera transferência de dados a Receita Federal, acrescentando que a Constituição
Federal garante o respeito à privacidade, sendo inadmissíveis as provas ilícitas no
processo, devendo a movimentação bancária que serviu de base à presunção de omissão
de receitas e ao levantamento do crédito tributário ser considerada e declarada prova
ilícita com conseqüente nulidade dos autos de infração e de sua exclusão do SIMPLES
Federal.
Sustenta que a sucessão de empresas e a responsabilidade tributária deve ser fundada
em provas sólidas e em conformidade com a legislação, e, apesar de não ser parte
legítima para a defesa em relação às empresas consideradas responsáveis pelo débito,
tece suas considerações considerando o princípio do contraditório.
Afirma que a empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda não sucedeu a
empresa impugnante pois:
- não tem os mesmos proprietários, apenas houve um período de tempo em que os
proprietários desta foram procuradores do proprietário da Impugnante;
- na empresa Geral Empreendimentos e Participações Ltda, o Sr. Álvaro Denilson
Pereira tão somente representava seu filho, um dos sócios - Álvaro Denilson Pereira
Filho - que era menor de idade e incapaz para os atos da vida civil, e, tão logo
completou a maioridade, o Sr Álvaro se retirou da representação e o filho retirou-se da
sociedade.
- o Sr. Nelson Pereira, representante legal da impugnante não alienou seu fundo de
comércio a seu filho, Álvaro Denilson Pereira. Este, apenas se instalou no mesmo
condomínio informal de empresas, no local verificado pelo agente fiscal. Assim, as
câmaras frias e as instalações são utilizadas por várias empresas em condomínio e a
exploração do mesmo espaço físico não serve como elemento para configurar sucessão
de empresas.
- a coincidência de fornecedores não serve para caracterizar sucessão entre empresas,
pois são apenas “elo de ligação comercial”;
- o fato de atuar no mesmo ramo de comércio por si só não caracteriza sucessão
empresarial e, muito menos, motivo para responsabilização tributária;
- não houve a alegada transferência paulatina de faturamento entre a Impugnante e a
Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda, mas a diminuição do faturamento se
deu pelo afastamento gradual do Sr. Nelson Pereira, como já mencionado na defesa;
- o ramo de negócios da Geral Empreendimentos e Participações Ltda é totalmente
diverso, assim como sua sede e sócios, conforme extrato da JUCESP que junta,
afirmando que esta empresa foi criada para gerenciar a locação de veículos, arrendados
mediante Leasing Bancário, possibilitando a atual sócia Sra Teodolina complementar
sua renda e do núcleo familiar, já que é irmã de Gerolina esposa do Sr Alvaro Denilson,
proprietário da Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda, devendo ser esta
empresa excluída da responsabilidade tributária.
Argumenta que a despeito do que dispõe o artigo 133 do Código Tributário
Nacional/CTN, não houve prova da alienação de estabelecimento, ou a transferência do
fundo de comércio para caracterizar a sucessão tributária, sendo que a simples locação
do antigo estabelecimento não comprova a sucessão, não sendo possível exigir o débito
das empresas arroladas pela fiscalização, pois sequer demonstrado os requisitos do
artigo 135 do CTN.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

Requereu ao final, preliminarmente, seja declarado NULO OU INSUBSISTENTE os
Autos de infração que ora se ataca, tornando-se sem efeito as exações exigidas através
dos lançamentos debcad no 37.332.488-0 e debcad no 37.332.489-8, bem assim a multa
pretendida, e, inclusive, a exclusão do Simples Federal; - no mérito, seja considerada a
prova colhida pela fiscalização como prova ilícita e consequente cancelamento da
autuação; - no exercício do contraditório seja declarada a ausência de prova para o
redirecionamento da responsabilidade tributária das empresas arroladas no relatório
fiscal.
Da Impugnação – Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda.
Cientificada da autuação em 16 de abril de 2011, conforme informação de fl. 818, a
autuada Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda, CNPJ n° 10.364.949/0001-
24, apresenta impugnação tempestiva, por meio dos arrazoados de fls. 830/837, cujos
argumentos, após relato dos fatos, estão a seguir sintetizados.
Os fatos narrados pela fiscalização não correspondem à verdade material, ao pretender
estabelecer continuidade das atividades da empresa N Pereira Projetos de Paisagismo
EPP e a impugnante como sucessora, uma vez que não houve qualquer alienação
onerosa ou gratuita do fundo de comércio, nem da carteira de clientes, e reconhecido no
relatório fiscal que no endereço da impugnante, onde antes funcionava a empresa N
Pereira, há outras empresas do ramo alimentício que locam o espaço.
Quanto ao local do efetivo funcionamento da impugnante, como constou do relatório
fiscal, a presunção feita pela fiscalização não autoriza a caracterização da sucessão de
empresas, como será demonstrado na matéria de direito.
Embora não seja parte legítima para impugnar a atuação, tendo em vista que foi arrolada
como responsável pela integralidade dos débitos, vem utilizar-se de todos os meios de
defesa em função do princípio do contraditório.
Impugna a forma pela qual foi efetuada a apuração dos tributos e diferenças, posto que,
tornou-se obra de presunção da fiscalização, porém sem suporte legal para se tornar
base de lançamento de tributo e/ou constituição de crédito tributário de qualquer
natureza. Isto porque baseou-se na movimentação bancária da empresa N. Pereira, cujo
montante não tem configuração tributária de receita, não sendo válido concluir que
todos os valores representam renda ou receita ou faturamento auferido pelo contribuinte,
em ofensa a verdade material.
Argumenta que a base de cálculo foi apurada por meio da quebra de sigilo bancário da
empresa N Pereira Projeto de Paisagismo EPP, sem ordem judicial tornando nula a
autuação por ofensa aos princípios constitucionais da privacidade e não auto
incriminação, além de haver inversão indevida do ônus da prova, pois o artigo 42 da Lei
9.430/96 está em descompasso com o artigo 142 do CTN, sendo o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador do fisco, e sendo lei ordinária não poderia ter criado esta
presunção, pois em ofensa ao artigo 146, III, "b" da Constituição Federal.
Ressalta que a prova obtida mediante as movimentações bancárias deve ser considerada
ilícita por ser constitucionalmente inadmissível. Argumenta não ser parte legítima para
integrar a responsabilidade tributária, tendo em vista que a impugnante não é uma
continuidade da empresa N Pereira Projetos de Paisagismo EPP, não tendo os mesmos
proprietários, nem participação societária uma nas outras.
Acrescenta que o Sr Nelson Pereira, representante legal da N. Pereira Projetos de
Paisagismo EPP, não alienou seu fundo de comércio ao seu filho, Alvaro Denilson
Pereira. Este, apenas se instalou no mesmo condomínio informal de empresas, no local
verificado pelo agente fiscal. Assim, as câmaras frias e as instalações são utilizadas por
várias empresas em condomínio e a exploração do mesmo espaço físico não serve como
elemento para configurar sucessão de empresas.
Aduz ainda que:
- a coincidência de fornecedores não serve para caracterizar sucessão entre empresas,
pois são apenas elo comercial, e o mesmo espaço físico era utilizado para
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

armazenamento de carnes por outras empresas que negociam ali com diferentes
fornecedores compartilhando o mesmo espaço físico como locadoras.
- o fato de atuar no mesmo ramo de comércio por si só não caracteriza sucessão
empresarial e, muito menos de responsabilização tributária.
- não houve a alegada transferência paulatina de faturamento entre a Impugnante e a
autuada, mas a diminuição do faturamento se deu pelo afastamento gradual do Sr
Nelson Pereira, devido a sua idade avançada.
- houve efetiva solução de continuidade da empresa N. Pereira Casa de Carnes - EPP,
por transformação de seu objeto e de sua sede, e não a assunção de seus negócios pela
Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda, pois esta nasceu da vontade de sócios
diversos, conforme extrato da JUCESP que junta.
- os veículos locados não são de patrimônio comum, mas pertencentes a instituição
financeira arrendadora sendo possível a transferência da titularidade da parte
arrendatária sem que signifique transferência de patrimônio, devendo ser afastada a
pretensão fiscal quanto a responsabilidade tributária.
Argumenta que a despeito do que dispõe o artigo 133 do CTN, não houve prova da
alienação de estabelecimento, ou a transferência do fundo de comércio para caracterizar
a sucessão tributária, sendo que a mera utilização das mesmas agências bancárias não
comprova a sucessão, pois decorrente de requisito de indicação, confiança, assim como
a simples locação do antigo estabelecimento, realizada diretamente com proprietário do
imóvel onde funcionam outras várias empresas, não comprova o elo da co-
responsabilidade, não sendo possível exigir o débito das empresas arroladas pela
fiscalização, pois sequer demonstrado os requisitos do artigo 135 do CTN.
Requereu ao final, seja reconhecida ausência de prova, para decretar a impossibilidade
do redirecionamento do crédito previdenciário pretendido e o afastamento da
impugnante do pólo e/ou sujeição passiva dos autos de infração, seja declarada a prova
colhida pela fiscalização como prova ilícita e consequente cancelamento da autuação.
Da Impugnação – Geral Empreendimentos e Participações Ltda
Cientificada da autuação em 16 de abril de 2011, conforme informação de fl. 818, a
autuada Geral Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ n° 11.039.808/0001-07,
apresenta impugnação tempestiva, por meio dos arrazoados de fls. 848/854, cujos
argumentos, após relato dos fatos, estão a seguir sintetizados.
Os fatos narrados pela fiscalização não correspondem à verdade material ao pretender
estabelecer continuidade das atividades da empresa N Pereira Projetos de Paisagismo
EPP e a impugnante como sucessora, uma vez que não houve qualquer alienação
onerosa ou gratuita do fundo de comércio, nem da carteira de clientes, não havendo
identidade de sedes, sendo as atividades totalmente distintas.
Embora não seja parte legítima para impugnar a atuação, tendo em vista que foi arrolada
como responsável pela integralidade dos débitos, vem utilizar-se de todos os meios de
defesa em função do princípio do contraditório.
Impugna a forma pela qual foi efetuada a apuração dos tributos e diferenças, posto que,
tornou-se obra de presunção da fiscalização, porém sem suporte legal para se tornar
base de lançamento de tributo e/ou constituição de crédito tributário de qualquer
natureza. Isto porque baseou-se na movimentação bancária da empresa N. Pereira, cujo
montante não tem configuração tributária de receita, não sendo válido concluir que
todos os valores representam renda ou receita ou faturamento auferido pelo contribuinte,
em ofensa a verdade material.
Argumenta que a base de cálculo foi apurada por meio da quebra de sigilo bancário da
empresa N Pereira Projeto de Paisagismo EPP, sem ordem judicial, tornando nula a
autuação por ofensa aos princípios constitucionais da privacidade e não auto
incriminação, além de haver inversão indevida do ônus da prova, pois o artigo 42 da Lei
9.430/96 está em descompasso com o artigo 142 do CTN, sendo o ônus de provar a
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

ocorrência do fato gerador do fisco, e, sendo lei ordinária não poderia ter criado esta
presunção, pois em ofensa ao artigo 146, III, "b" da Constituição Federal.
Ressalta que a prova obtida mediante as movimentações bancárias deve ser considerada
ilícita por ser constitucionalmente inadmissível.
Argumenta não ser parte legítima para integrar a relação de sujeição passiva, tendo em
vista que a impugnante não é uma continuidade da empresa N Pereira Projetos de
Paisagismo EPP, tampouco controlada pela empresa Campinas Atacadista de Carnes e
Derivados Ltda, não tendo os mesmos proprietários, nem participação societária uma
nas outras, sendo o ramo de atividades totalmente diverso.
Acrescenta que o Sr Nelson Pereira, representante legal da N. Pereira Projetos de
Paisagismo EPP, não alienou seu fundo de comércio à Impugnante, e, os veículos
locados não são de patrimônio comum, mas pertencentes a instituição financeira
arrendadora sendo possível a transferência da titularidade da parte arrendatária sem que
signifique transferência de patrimônio, devendo ser afastada a pretensão fiscal quanto a
responsabilidade tributária.
Argumenta que a despeito do que dispõe o artigo 133 do CTN, não houve prova da
alienação de estabelecimento, ou a transferência do fundo de comércio para caracterizar
a sucessão tributária, sendo que a mera utilização das mesmas agências bancárias não
comprova a sucessão, pois decorrente de requisito de indicação, confiança, assim como
a mera locação de veículos não comprova o elo de co-responsabilidade, não sendo
possível exigir o débito das empresas arroladas pela fiscalização, pois sequer
demonstrado os requisitos do artigo 135 do CTN.
Requereu ao final, seja considerada a prova colhida pela fiscalização como prova ilícita,
para declarar nula e insubsistente a autuação; seja declarada a ausência de prova para o
redirecionamento da responsabilidade tributária e exclusão da empresa Geral
Empreendimentos Ltda do pólo e/ou sujeição passiva do auto de infração.
É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples está sujeita, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE INTEGRAL.
A empresa que adquirir de outra, a qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial ou industrial, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde integralmente
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do
ato, no caso de o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 09/12/2014 (fls. 901), o responsável
por sucessão Geralmundi Comércio, Transporte, Manutenção e Locação de Equipamentos
LTDA – EPP, nova denominação da Geral Empreendimentos e Participações Ltda, apresentou o
presente recurso voluntário em 08/01/2015 (fls.903 e ss)
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

Alega que exerce atividades completamente diversas do Contribuinte autuado, e
que não houve alienação de fundo de comércio ou carteira de clientes. Que o transporte de
mercadorias da autuada não indica a confusão de atividades. Assinala não ser uma continuidade
do Contribuinte lançado e nem controlado da Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda.
Busca a exclusão do polo passivo do lançamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Observa-se apresentação de recurso apenas por Geralmundi Comércio,
Transporte, Manutenção e Locação de Equipamentos LTDA – EPP, nova denominação da Geral
Empreendimentos e Participações Ltda, restrita a situação ensejadora da sua inserção no polo
passivo da autuação.
Vejamos o que consta do Relato Fiscal:
2. Trata-se de Ação Fiscal levada a efeito na empresa N PEREIRA PROJETOS DE
PAISAGISMO EPP, atual razão social da N PEREIRA CASA DE CARNES – EPP,
CNPJ 04.622.851/0001-27, com endereço cadastral atualmente situado à Av. Antonio
Carvalho Miranda, 316 – Jardim Miranda – Campinas – SP, doravante denominada
fiscalizada.
3. A Ação Fiscal foi amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 0810400 2009
00623-1, o qual determina trabalhos de auditoria dos tributos e contribuições federais
recolhidos pela empresa na sistemática do SIMPLES FEDERAL (01/2006 a 06/2007) e
do SIMPLES NACIONAL (07/2007 a 12/2009).
4. Para esse lançamento será analisada única e exclusivamente a composição das bases
de cálculo dos tributos e contribuições federais recolhidos na forma do SIMPLES
FEDERAL/NACIONAL para os anos-calendário 2007, 2008 e 2009períodos de
apuração para os quais a empresa foi excluída dos sistemas.
5. No ano-calendário 2006 foi ultrapassada a receita permitida para a permanência no
SIMPLES FEDERAL, o que ocasionou a exclusão da empresa desse sistema. 6. Em
30/03/2011 foram expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas
– SP os Atos Declaratórios Executivos no 11 e no 12, através dos quais a empresa foi
excluída, respectivamente, do SIMPLES FEDERAL, para o primeiro semestre do ano-
calendário 2007 e do SIMPLES NACIONAL, para o segundo semestre do ano-
calendário 2007 e anos-calendário 2008 e 2009. Referidos ADEs foram objeto de
publicação no Diário Oficial da União no dia 01/04/2011 (edição No 63), folha 25 da
Seção 01.
(...)
8. A fiscalizada é constituída sob a forma de Firma Individual, tendo por objeto social
para os anos-calendário 2007, 2008 e 2009 o Comércio atacadista de carnes bovinas e
suínas e derivados (código CNAE 4634-6-01).
(...)
11. A empresa tem como proprietário o Senhor Nelson Pereira, CPF 440.736.908-68.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

12. A empresa foi gerida e administrada durante o período abrangido por esta Ação
Fiscal pelo Sr. Álvaro Denílson Pereira, CPF 057.028.588-75, procurador com plenos
poderes e filho do proprietário cadastral.
(...)
48. Em 25/05/2010, comparecemos ao endereço de efetivo e notório funcionamento da
fiscalizada, Estrada Velha Campinas – Monte Mor, 1211 – Chácara Nova Boa Vista em
Campinas – SP e constatamos que no local estaria funcionando a empresa Campinas
Atacadista de Carnes e Derivados Ltda., CNPJ 10.364.949/0001-24, exercendo
exatamente as mesmas atividades sociais da fiscalizada, utilizando-se de seus
empregados, que agora estavam registrados em nome da empresa Nova Alimentos
Comercial Ltda. e transportando mercadorias através dos mesmos veículos, agora de
propriedade da empresa Geral Empreendimentos Ltda., CNPJ 11.039.808/0001-07,
empresas gerenciadas e administradas pelo Sr. Álvaro Denílson Pereira, CPF
057.028.588-75, procurador da fiscalizada.
49. Esse comparecimento ao local de efetivo funcionamento da empresa fiscalizadaserá
detalhada no tópico a seguir, denominado “IV – DA DILIGÊNCIA EM TERCEIROS
RELACIONADOS”.
(...)
62. Em 25/05/2010, amparados pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 08.1.04.00-
2009-01458-7, iniciamos diligência na empresa CAMPINAS ATACADISTA DE
CARNES E DERIVADOS LTDA., CNPJ 10.364.949/0001-24, comparecendo ao seu
endereço cadastral, Estrada Velha CAMPINAS/MONTE-MOR, 1211 – Chácara Nova
Boa Vista - CAMPINAS – SP, local onde inicialmente estava estabelecida a N Pereira
Casa de Carnes Ltda., e entramos em contato com o Sr. Álvaro Denílson Pereira,
gerente e administrador das duas empresas, o qual prestou no local esclarecimentos, por
meio de Termo de Comparecimento No 01458/09/002 datado e assinado.
(...)
67. No local não é mais admitida formalmente por parte do Sr. Álvaro Denílson Pereira,
CPF 057.028.588-75, procurador da fiscalizada, a existência da N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP, CNPJ 68.049.154/0001-01, anterior razão social da N PEREIRA
PROJETOS DE PAISAGISMO EPP.
68. Ficou constatado ao adentrarmos o interior do prédio de escritórios do complexo
que ao lado esquerdo da entrada existem três salas, sendo que uma delas estava
identificada em sua porta como sendo o escritório da diligenciada, Campinas Atacadista
de Carnes Ltda, CNPJ 10.364.949/0001-24, exatamente o mesmo local em que a N
PEREIRA CASA DE CARNES EPP exercia suas atividades:
(...)
69. Constatamos também que as outras duas salas existentes ao lado esquerdo do prédio
estavam identificadas como sendo da advogada Gerolina da Silva Oliveira Pereira, CPF
024.996.828-25, e da empresa Nova Alimentos Comercial Ltda., salas estas
pertencentes ao mesmo espaço físico anteriormente ocupado pela fiscalizada N Pereira
Casa de Carnes EPP.
70. Constatamos que a Senhora Gerolina da Silva Oliveira Pereira, assim como o Sr.
Álvaro Denílson Pereira, CPF 057.028.588-75, exercem/exerceram o papel de
procuradores com plenos poderes de gerência da N Pereira Casa de Carnes EPP, bem
como são os proprietários cadastrais e procuradores da empresa Campinas Atacadista de
Carnes Ltda.
71. Conforme informação fornecida pelo Sr. Álvaro Denílson Pereira, a Campinas
Atacadista de Carnes Ltda e a N PEREIRA CASA DE CARNES EPP utilizavam-se de
câmaras frias existentes nos galpões industriais para armazenar suas mercadorias e que
essas câmaras podem não ser exatamente as mesmas.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

72. Conforme informação fornecida pelo Sr. Álvaro Denílson Pereira, o escritório da
fiscalizada N PEREIRA CASA DE CARNES EPP funcionaria de maneira precária
dentro da câmara fria e não no endereço atualmente ocupado pela Campinas Atacadista
de Carnes Ltda, antigo endereço cadastral da fiscalizada, fato este que se opõe
diametralmente ao apurado em visita anterior efetuada à localidade.
(...)
75. Outrossim, ficou constatado que a Campinas Atacadista de Carnes Ltda utiliza-se de
fornecedores que anteriormente supriam a N PEREIRA CASA DE CARNES EPP.
IV.III - DO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS
76. Em Termo de Comparecimento No 01458/09/002, constatamos que o transporte das
mercadorias vendidas pela CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS
LTDA. é efetuado através de veículos pertencentes à empresa GERAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 11.039.808/0001-07,
também de propriedade do Sr. Álvaro Denílson Pereira.
(...)
78. Em 21/05/2010, conforme nova consulta efetuada ao sistema RENAVAM
constatamos que a GERAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.,
CNPJ 11.039.808/0001-07, havia recebido os seguintes veículos, de propriedade de sua
antecessora N PEREIRA CASA DE CARNES EPP:
(...)
79. Os seguintes veículos, anteriormente de propriedade da N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP tiveram a propriedade transferida para empresas de leasing, conforme
consulta efetuada em 21/05/2010:
(...)
81.
Dessa
forma,
em
21/05/2010,
os
veículos
utilizados
pela
GERAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., para o transporte de carnes e
derivados eram os mesmos que pertenceram anteriormente à N Pereira Casa de Carnes
EPP , tendo sido transferidos no curso da presente Ação Fiscal.
(...)
96.
Concluímos
pela
visita
em
25/05/2010
ao
endereço
Estrada
Velha
Campinas/Monte Mor, 1211 – Chácara Nova Boa Vista - CAMPINAS – SP que a
empresa N Pereira Projetos de Paisagismo Ltda (N Pereira Casa de Carnes Ltda EPP)
foi desativada, permanecendo em seu lugar, exercendo suas atividades as seguintes
empresas:
 CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS LTDA., CNPJ
10.364.949/0001-24;
 Nova Alimentos Comercial Ltda, CNPJ 10.960.893/0001-70;
 GERAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. , CNPJ
11.039.808/0001-07;
97. Em 23/09/2010, a empresa Nova Alimentos Comercial Ltda foi desativada, tendo
anteriormente, em 01/07/2010, transferido todos os seus funcionários para a
CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS LTDA.
98. Essas empresas arroladas estão sob o expresso comando, gerência e administração
da mesma pessoa que tinha essa função na N Pereira Casa de Carnes Ltda EPP, o Sr.
Álvaro Denílson Pereira, CPF 057.028.588-75.
(...)
106. Tendo analisado os extratos apresentados pela fiscalizada, e os valores declarados
em Declaração do SIMPLES 2007/2006, como decorrentes de comercialização de seus
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

produtos, constatamos que o faturamento da empresa alcança R$ 14.523.964,05 para o
ano-calendário 2006.
(...)
115. A responsabilidade pelo crédito tributário constituído ou a constituir, tendo como
sujeito passivo a empresa N PEREIRA PROJETOS DE PAISAGISMO EPP é definida
pelos ditames legais compilados pelos artigos 208 e 209 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 3.000 de 26/03/99), conforme transcritos abaixo:
(...)
116. No decorrer das Ações Fiscais levadas a efeito nas empresas citadas no presente
Termo, constatamos a relação de responsabilidade integral das empresas CAMPINAS
ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS LTDA., CNPJ 10.364.949/0001-24, e
da
GERAL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA,

CNPJ
11.039.808/0001-07 pelos créditos fiscais constituídos ou a constituir tendo como pólo
passivo a empresa fiscalizada N PEREIRA PROJETOS DE PAISAGISMO EPP, CNPJ
68.049.154/0001-01, pelas razões de fato e de direito abaixo discriminadas.
117. As três empresas contam com o mesmo administrador / gerente, o qual possuí
plenos poderes de administração e gerência das sociedades, conforme procurações
obtidas e dados cadastrais das empresas constantes dos bancos de dados da Secretaria
da Receita Federal do Brasil:
a. Durante período superior a treze anos, o Sr. Álvaro Denílson Pereira, CPF
024.996.828-25 comandou, mediante procuração registrada no 1° Serviço Notarial de
Campinas, a em presa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP. Tal fato é corroborado
pela procuração válida concedida pela empresa, datada de 21/05/1996;
b. As empresas CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES LTDA. e GERAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também são administradas e
gerenciadas pelo Sr. Álvaro Denílson Pereira e esse fato pode ser comprovado pela
análise das Declarações de Rendimentos entregues pelas empresas relativas aos anos
calendário 2007, 2008 e 2009.
118. As empresas CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES LTDA. e GERAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA exploram o mesmo objeto social,
atuando no mesmo ramo de comércio ou indústria anteriormente explorada pela
empresa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP: o comércio atacadista de carnes e seus
derivados e seu transporte ao cliente.
119. As vendas da empresa CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES LTDA. com o
conseqüente
transporte
efetuado
pela
GERAL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA estão sendo efetuadas para clientes anteriormente supridos
pela N PEREIRA CASA DE CARNES EPP. Esse fato pode ser comprovado por
pequena amostragem extraída dos dados cadastrais informados às Instituições
Financeiras nas quais a fiscalizada mantinha contas correntes, através dos quais
constata-se que a empresa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP tinha como alguns de
seus clientes:
• Ademir Borssato;
• Sadi Cogo;
• Conforme Livros Razão da empresa CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES
LTDA. esses clientes continuaram a adquirir produtos desta nova empresa depois que a
N PEREIRA CASA DE CARNES EPP deixou a área de fornecimento de carnes e
derivados;
120. Conforme Livros de Entradas e Livros Razão da CAMPINAS ATACADISTA DE
CARNES LTDA., a empresa efetua compras de fornecedores que anteriormente
forneciam à fiscalizada N PEREIRA CASA DE CARNES EPP:
• Devido ao não apresentação a este Serviço de Fiscalização dos Livros Contábeis e
Fiscais e documentação de suporte da N PEREIRA CASA DE CARNES EPP,
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

obtivemos através dos dados cadastrais informados pela mesma ao Banco do Brasil
S/A, no qual era mantida a conta corrente n o 8.117-5 (agência 1227-0), algumas das
razões sociais de seus fornecedores, quais sejam:
1. Vale Grande Ind e Comércio de Alimentos;
2. Boi Forte Frigoríficos Ltda;
• Conforme Livros Registros de Entrada e Livros Razão da empresa CAMPINAS
ATACADISTA DE CARNES LTDA. esses fornecedores continuaram a representar
considerável volume de compras desta empresa depois que a N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP deixou a área de fornecimento de carnes e derivados;
• Corrobora a seqüência de negócios entre as empresas o fato de que os estoques da N
PEREIRA CASA DE CARNES ME terem sido transferidos paulatinamente para a
CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES LTDA., conforme demonstram os Livros
Razão e Livros Registros de Entrada desta última.
121. As vendas da empresa CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES LTDA. são
entregues através dos mesmos caminhões e veículos automotores de propriedade da N
PEREIRA CASA DE CARNES EPP, agora de propriedade da empresa GERAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., conforme descrito neste
Relatório.
122. O conjunto composto pelas empresas CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES
LTDA. e GERAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA explora o
mesmo patrimônio que a empresa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP. As
instalações físicas das duas empresas, compostas de escritório de vendas, câmaras frias
são as mesmas e também os veículos que entregam a mercadoria vendida.
123. A empresa CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES LTDA. exerce
formalmente operações no mesmo endereço anteriormente ocupado pela empresa N
PEREIRA CASA DE CARNES EPP: Estrada Velha Campinas – Monte Mor, km 4,0,
1211 – Sala 01 – Sítio São José – Nova Boa Vista – Campinas – SP;
124. A empresa CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES LTDA. explora o mesmo
fundo de comércio que a empresa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP: elemento
subjetivo caracterizado pela experiência das empresas em sua atuação na área de
frigorífico, conhecimento do mercado de vendas e compras de sua matéria-prima,
embalagem e logística de entrega de carnes de bovinos e seus derivados.
125. Conforme análise das Movimentações Financeiras efetuados em contas correntes
pela Campinas Atacadista de Carnes Ltda. e pela empresa N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP, foi constatada regularidade no fluxo de numerário na passagem de
operações entre as empresas, ocorrida a partir de novembro de 2008.
• A empresa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP, mantinha contas correntes no
Banco do Brasil, Nossa Caixa e Banco Itaú, enquanto a Campinas Atacadista de Carnes
Ltda. drenou todos os recursos existentes nesses bancos e direcionou-os principalmente
para o Banco Itaú S/A, e em menor montante ao Banco do Brasil
• Os valores movimentados mensalmente pelas duas empresas mantém-se estáveis na
passagem das atividades de uma para outra empresa, ao redor de R$ 4.400.000,00 por
mês;
126. As empresas Campinas Atacadista de Carnes Ltda. e N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP utilizam-se dos mesmos funcionários para efetuar a consecução de seus
objetivos sociais.
127. Os seguintes funcionários registrados exerceram atividades tanto para a N
PEREIRA CASA DE CARNES EPP, posteriormente para a Nova Alimentos Comercial
Ltda. e finalmente para Campinas Atacadista de Carnes Ltda.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

frias;
Exercem / exerceram operações nos mesmos espaços físicos e geográficos;
Exploram / exploraram o mesmo fundo de comércio;
Atuam / atuaram no mesmo ramo de comércio e indústria;
Possuem e entregam ou entregaram suas mercadorias através dos mesmos veículos;
Seu administrador possui poderes de gerência e administração em todas as empresas;
Há uma seqüência temporal lógica entre as atividades sociais das empresas;
130. Assim sendo, de acordo com a previsão legal contida nos artigos 208 e 209 do
RIR/99,
constata-se
a
SUJEIÇÃO
PASSIVA
POR
RESPONSABILIDADE
INTEGRAL das empresas CAMPINAS ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS
LTDA. e GERAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA por todos os
débitos fiscais constituídos ou a constituir em nome de N PEREIRA PROJETOS DE
PAISAGISMO EPP por serem a primeira e segunda citadas uma continuidade da
empresa fiscalizada e, por conseguinte, devendo arcar também com todas as suas
responsabilidades e deveres nos termos da lei.
(...)
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
A impugnante sustenta ainda que não houve prova da ocorrência da sucessão de
empresas, pois em relação a empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda
não houve alienação do fundo de comércio e o fato de haver coincidência de
fornecedores e atividades no mesmo ramo de comércio não se presta a caracterizar a
sucessão de empresas.
Contudo, embora não tenha havido, formalmente, a transferência do fundo de comércio
ou do estabelecimento comercial, os elementos descritos pela fiscalização demonstram,
na prática, essa transferência, já que os negócios da empresa sucedida não sofreram
qualquer solução de continuidade, pois foram integralmente assumidos pela sucessora, a
Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda, inclusive na contratação de
empregados como será visto adiante.
Cumpre observar que a sucessão não precisa sempre ser formalizada, admitindo a
jurisprudência a sua presunção desde que existentes indícios e provas convincentes.
Assim sendo, se alguém ou mesmo uma empresa adquire de outra imóveis, os bens do
ativo fixo e o estoque de mercadorias e continua a explorar o negócio, ainda que com
outra razão social, presume-se que houve aquisição de fundo de comércio,
configurando-se a sucessão e a transferência da responsabilidade tributária, conforme se
depreende da jurisprudência do STJ que abaixo transcrevo:
(...)
Conforme item VII do Relatório fiscal foi apurada a responsabilidade tributária integral
e sujeição passiva das empresas Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda e
Geral Empreendimentos e Participações Ltda pelos créditos constituídos na empresa N
Pereira Projetos e Paisagismo EPP, devido ao íntimo interesse negocial de suas
atividades sociais entre si, e, segundo as seguintes constatações feitas pela fiscalização
em síntese:
- as três empresas contam com o mesmo administrador/gerente, com plenos poderes de
administração e gerência das sociedades, conforme procurações obtidas e dados
cadastrais das empresas constantes dos bancos de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o que pode ser constatado na procuração às fls. 144/147, outorgada
pela empresa N Pereira Casa de Carnes EPP em 21/05/1996;
- as empresas Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. e Geral
Empreendimentos e Participações Ltda também são administradas e gerenciadas pelo
Sr. Álvaro Denílson Pereira e esse fato pode ser comprovado pela análise das
Declarações de Rendimentos entregues pelas empresas relativas aos anos calendário
2007, 2008 e 2009;
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

- as empresas Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. e Geral
Empreendimentos e Participações Ltda exploram o mesmo objeto social, atuando no
mesmo ramo de comércio ou indústria anteriormente explorada pela empresa N
PEREIRA CASA DE CARNES EPP: o comércio atacadista de carnes e seus derivados
e seu transporte ao cliente;
- as vendas da empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda Ltda., com o
conseqüente transporte efetuado pela Geral Empreendimentos e Participações Ltda,
estão sendo efetuadas para clientes anteriormente supridos pela N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP, tais: como Ademir Borsato, Sadi Cogo, e conforme Livros Razão da
empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. esses clientes continuaram a
adquirir produtos desta nova empresa depois que a N PEREIRA CASA DE CARNES
EPP deixou a área de fornecimento de carnes e derivados;
- constatado nos Livros de Entradas e Livros Razão da Campinas Atacadista de Carnes e
Derivados Ltda., que esta efetua compras dos fornecedores que anteriormente forneciam
à autuada N PEREIRA CASA DE CARNES EPP, tais como Vale Grande Ind. e Com.
de Alimentos e Boi Forte Frigoríficos Ltda. Diante da falta de apresentação dos Livros
contábeis e Fiscais da N Pereira Casa de Carnes EPP, os fornecedores foram verificados
através dos dados cadastrais informados pela mesma ao Banco do Brasil;
- corrobora a seqüência de negócios entre as empresas o fato de que os estoques da N
PEREIRA CASA DE CARNES EPP terem sido transferidos paulatinamente para a
Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda., conforme demonstram os Livros
Razão e Livros Registros de Entrada desta última;
- as vendas da empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. são entregues
através dos mesmos caminhões e veículos automotores de propriedade da N PEREIRA
CASA DE CARNES EPP, agora de propriedade da empresa Geral Empreendimentos e
Participações Ltda., conforme descrito nos itens 76 a 82 do Relatório Fiscal;
- o conjunto composto pelas empresas Campinas Atacadista de Carnes e Derivados
Ltda. e Geral Empreendimentos e Participações Ltda explora o mesmo patrimônio que a
empresa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP. As instalações físicas das duas
empresas, compostas de escritório de vendas, câmaras frias são as mesmas e também os
veículos que entregam a mercadoria vendida;
- a empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. explora o mesmo fundo
de comércio que a empresa N PEREIRA CASA DE CARNES EPP: elemento subjetivo
caracterizado pela experiência das empresas em sua atuação na área de frigorífico,
conhecimento do mercado de vendas e compras de sua matéria-prima, embalagem e
logística de entrega de carnes de bovinos e seus derivados;
- da análise das Movimentações Financeiras efetuadas em contas correntes pela
Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. e pela empresa N PEREIRA CASA
DE CARNES EPP, foi constatada regularidade no fluxo de numerário na passagem de
operações entre as empresas, ocorrida a partir de novembro de 2008;
- as empresas Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. e N Pereira Casa de
Carnes EPP utilizam-se dos mesmos trabalhadores para efetuar a consecução de seus
objetivos sociais, listando a fiscalização os segurados registrados que exerceram
atividades tanto para a N PEREIRA CASA DE CARNES EPP, posteriormente para a
Nova Alimentos Comercial Ltda. e finalmente para Campinas Atacadista de Carnes e
Derivados Ltda., (GFIPs às fls. 704 a 738):
(...)
Devem-se destacar ainda os seguintes elementos colhidos pela fiscalização em Termos
de Comparecimento no 01458/09/002, fls, 569/573, de Constatação Fiscal no
01458/09/03, e fl. 574, e de Retenção no 01458/09/004, fl. 575, que demonstram a
efetiva continuidade dos negócios da N Pereira Casa de Carnes na pessoa de seus
sucessores:
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

• efetuada diligência na empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda.,
CNPJ 10.364.949/0001-24, no local onde inicialmente estava estabelecida a N Pereira
Casa de Carnes Ltda, Estrada Velha Campinas Monte Mor, 1211, Campinas/SP, e
contatado Álvaro Denílson Pereira, gerente e administrador das duas empresas, que
prestou esclarecimentos mediante Termo de Comparecimento, fls. 569/573, e declarou e
assinou este Termo em 25/05/2010.
No referido Termo, Álvaro Denilson Pereira, administrador em comum das três
empresas já citadas, confirma as seguintes informações:
“No local funcionou a N Pereira Casa de Carnes , mas não soube precisar a data em
que encerrou as atividades, atualmente funciona a Campinas Atacadista de Carnes e
Derivados Ltda. Tem conhecimento que no Prédio também funciona a NOVA
ALIMENTOS.
“Quanto a N Pereira, era de propriedade de seu pai Sr Nelson Pereira, que as
mercadorias são transportadas por peruas( furgão) locadas da empresa GERAL.
• constatado no prédio de escritórios do complexo que ao lado esquerdo da entrada
existem três salas, sendo que uma delas estava identificada em sua porta como sendo o
escritório da diligenciada, Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda., CNPJ
10.364.949/0001-24, exatamente o mesmo local em que a N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP exercia suas atividades;
•constatado que as outras duas salas existentes ao lado esquerdo do prédio estavam
identificadas como sendo da advogada Gerolina da Silva Oliveira Pereira, CPF
024.996.828-25, e da empresa Nova Alimentos Comercial Ltda., salas estas
pertencentes ao mesmo espaço físico anteriormente ocupado pela fiscalizada N Pereira
Casa de Carnes EPP;
• a Senhora Gerolina da Silva Oliveira Pereira e o Sr. Álvaro Denílson Pereira,
exercem/exerceram o papel de procuradores com plenos poderes de gerência da N
Pereira Casa de Carnes, bem como são os proprietários cadastrais e procuradores da
empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda;
• no mesmo espaço físico anteriormente ocupado pela fiscalizada N Pereira Casa de
Carnes EPP, funcionavam o escritório da advogada Gerolina da Silva Oliveira Pereira, e
da empresa Nova Alimentos Comercial Ltda.;
• em 25 de maio de 2010, a fiscalização constatou no endereço Estrada Velha
Campinas/Monte- Mor, 1211, Chácara Nova Boa Vista, Campinas/SP que todos os
trabalhadores encontrados no local no momento da visita efetivamente exerciam
atividades em prol da empresa Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda., e
embora estivessem prestando serviços para esta última, estavam registrados como
empregados da empresa Nova Alimentos Comercial Ltda., CNPJ 10.960.893/0001-70,
que, como já visto anteriormente foi encerrada em 09/2010.
Em relação a responsabilidade da empresa Geral Empreendimentos e Participações
Ltda, o impugnante alega que não havia qualquer relação entre seus negócios,assim
como são distintos seus sócios e sua sede.
Contudo, a fiscalização demonstrou a ligação entre as empresas N Pereira Casa de
Carnes EPP e Geral Empreendimentos e Participações Ltda, em atividade no mesmo
local, com transferência de patrimônio entre elas durante a ação fiscal e ambas geridas
por Álvaro Denilson Pereira:
- as empresas Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. e Geral
Empreendimentos e Participações Ltda são administradas e gerenciadas pelo Sr. Álvaro
Denílson Pereira, conforme análise das Declarações de Rendimentos entregues por estas
empresas relativas aos anos calendário 2007, 2008 e 2009;
- o transporte das mercadorias vendidas pela Campinas Atacadista de Carnes e
Derivados Ltda. é efetuado através de veículos pertencentes à empresa Geral
Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 11.039.808/0001-07, gerenciada por
Álvaro Denílson Pereira;
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

- a Geral Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 11.039.808/0001-07, recebeu
os seguintes veículos, de propriedade de sua antecessora N PEREIRA CASA DE
CARNES EPP: Fiat/Ducato Maxicargo de placas DXC8862 e DXC8864;
-em 21/05/2010, os veículos utilizados pela Geral Empreendimentos e Participações
Ltda., para o transporte de carnes e derivados eram os mesmos que pertenceram
anteriormente à N Pereira Casa de Carnes EPP, tendo sido transferidos no curso da ação
fiscal.
A impugnante apesar de mencionar a juntada do registro simplificado na JUCESP da
empresa Geral Empreendimentos e Participações Ltda, efetivamente não juntou este
documento. Mas alterações do contrato social datadas de 05 de abril de 2010 e 05 de
outubro de 2010, posteriores ao início da ação fiscal que se deu em 03 de abril de 2009,
foram anexadas aos autos pela empresa responsável Geral empreendimentos e
Participações Ltda., fls. 885/862.
Na 3a alteração contratual datada de 05/10/2010, verifica-se que Teodolina de Oliveira
Silva Barone, à época da alteração do contrato única sócia da sociedade Simples Geral
Empreendimentos e Participações Ltda, alterou seu domicílio para a Avenida Antonio
Carvalho de Miranda, 316, Jardim Miranda Campinas/São Paulo, endereço este
declinado como domicílio fiscal da empresa autuada N Pereira Paisagismo EPP, e,
como o próprio impugnante menciona, referida sócia tem ligação de parentesco com
Álvaro Denilson, proprietário da Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda.
Na 2a alteração do contrato social, datada de 05/04/2010, consta ainda como sócio
Álvaro Denílson Pereira Filho, representado pelos pais Álvaro Denílson Pereira e
Gerolina da Silva Oliveira Pereira, ambos sócios da empresa Campinas Atacadista de
Carnes e Derivados Ltda.
Ou seja, por mais que a impugnante tente demonstrar a inexistência de qualquer elo
entre as atividades da empresa outrora denominada N Pereira Casa de Carnes EPP e a
empresa Geral Empreendimentos e Participações Ltda, os elementos constantes dos
autos permitem concluir pela existência da sucessão entre estas empresas.
As conclusões a seguir, no que toca a estreita relação negocial entre as empresas N
Pereira Casa de Carnes EPP (atual N Pereira Paisagismo EPP), Campinas Atacadista de
Carnes e Derivados Ltda e Geral Empreendimentos e Participações Ltda, apontadas pela
fiscalização foram efetivamente comprovadas pelo que consta dos autos:
- Exploram/exploraram a mesma atividade social, a comercialização de carnes e
derivados;
- Exploram/exploraram o mesmo patrimônio: imóveis e câmaras frias;
- Exercem/exerceram operações nos mesmos espaços físicos e geográficos;
- Exploram/exploraram o mesmo fundo de comércio;
- Atuam/atuaram no mesmo ramo de comércio e indústria;
- Possuem e entregam ou entregaram suas mercadorias através dos mesmos veículos;
- Álvaro Denílson Pereira é administrador em comum possuindo poderes de gerência e
administração nas três empresas;
- Há uma seqüência temporal lógica entre as atividades sociais das empresas.
Embora não tenha havido, formalmente, a transferência do fundo de comércio ou do
estabelecimento comercial, os elementos descritos pela fiscalização demonstram, na
prática, essa transferência, já que os negócios da empresa sucedida não sofreram
qualquer solução de continuidade, pois foram integralmente assumidos pela sucessora, a
Campinas Casa de Carnes Ltda, inclusive na contratação de trabalhadores.
Esses fatos, devidamente comprovados no processo, convergem para a conclusão da
fiscalização de que houve, na prática, a sucessão empresarial apontada, em
conformidade com o art. 133, inciso I, do CTN, a seguir reproduzida:
(...)
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

Restou demonstrada a transferência, ainda que indireta, do fundo empresarial, que
permitiu a continuidade da exploração desse fundo com alteração meramente subjetiva
do agente ou beneficiário dos resultados, devendo ser mantida a responsabilidade
integral das empresas Campinas Casa de Carnes Ltda e Geral Empreendimentos e
Participações Ltda, como apontado pela fiscalização.
Da Impugnação – Geral Empreendimentos e Participações Ltda
A impugnante apresenta defesa de idêntico teor em relação ao tópico já analisado acima
“Da nulidade por inversão indevida do ônus da prova e quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial”, motivo pelo qual devem ser consideradas as razões de decidir
aludidas no referido tópico.
Argumenta ainda não ser parte legítima para integrar a relação de sujeição passiva,
tendo em vista que a impugnante não é uma continuidade da empresa N Pereira Projetos
de Paisagismo EPP, pois não alienou seu fundo de comércio a esta, não tendo os
mesmos proprietários, nem participação societária uma nas outras, sendo o ramo de
atividades totalmente diverso, e os veículos locados não são de patrimônio comum, mas
pertencentes a instituição financeira arrendadora sendo possível a transferência da
titularidade da parte arrendatária sem que signifique transferência de patrimônio,
devendo ser afastada a pretensão fiscal quanto a responsabilidade tributária.
Conforme já amplamente demonstrado no item “Da Responsabilidade Tributária das
demais empresas mencionadas no Relatório de Ação Fiscal do Auto de Infração”, restou
comprovado nos autos que houve transferência de patrimônio entre a outrora
denominada N Pereira Casa de Carnes EPP para a empresa Geral Empreendimentos e
Participações Ltda, durante a ação fiscal e ainda que as empresas em referência eram
geridas por Álvaro Denilson Pereira, e que o transporte das mercadorias vendidas pela
Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. era efetuado através de veículos
pertencentes à empresa Geral Empreendimentos e Participações Ltda, que antes
pertenceram a empresa N Pereira Casa de Carnes EPP.
Dessa forma, entendo que deva ser mantida a responsabilidade apurada em relação a
empresa Geral Empreendimentos e Participações Ltda.
O Recorrente alega não ter sucedido o contribuinte e autuado N Pereira.
Assinala que exerce atividades completamente diversas do Contribuinte autuado,
e que não houve alienação de fundo de comércio ou carteira de clientes. Que o transporte de
mercadorias da autuada não indica a confusão de atividades. Assinala não ser uma continuidade
do Contribuinte lançado e nem controlado da Campinas Atacadista de Carnes e Derivados Ltda.
Entretanto, não traz mínimos indícios a desconstituir a robusta autuação e a
correlação logica a partir da documentação objeto da auditoria.
Como bem, apontou o R. Acórdão Recorrido: Restou demonstrada a
transferência, ainda que indireta, do fundo empresarial, que permitiu a continuidade da
exploração desse fundo com alteração meramente subjetiva do agente ou beneficiário dos
resultados, devendo ser mantida a responsabilidade integral das empresas Campinas Casa de
Carnes Ltda e Geral Empreendimentos e Participações Ltda, como apontado pela fiscalização.
(...)”, restou comprovado nos autos que houve transferência de patrimônio entre a outrora
denominada N Pereira Casa de Carnes EPP para a empresa Geral Empreendimentos e
Participações Ltda, durante a ação fiscal e ainda que as empresas em referência eram geridas
por Álvaro Denilson Pereira, e que o transporte das mercadorias vendidas pela Campinas
Atacadista de Carnes e Derivados Ltda. era efetuado através de veículos pertencentes à empresa
Geral Empreendimentos e Participações Ltda, que antes pertenceram a empresa N Pereira Casa
de Carnes EPP.
Neste sentido:
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

Acórdão 1202-00.460, de 25/01/2011, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SUCEDIDA.
EXTINÇÃO.
PERDA
DE
OBJETO.
VERSÃO
TOTAL
DO
PATRIMÔNIO. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
Em consonância com as disposições contidas no art. 132, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, a sociedade empresarial responde pelos tributos relativos à pessoa
jurídica extinta, cuja exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer
sócio remanescente, que constituiu essa nova sociedade. Caracteriza a extinção da
pessoa jurídica aquela que perdeu o objeto da sua existência em razão da versão total do
seu patrimônio à outra pessoa.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE
COMÉRCIO CARACTERIZADA.
Responde pelos débitos tributários, nos termos do art. 133 do CTN, aquela que adquirir
de outra, por qualquer título, fundo de comércio. A existência ou não de aquisição
formal não constitui requisito necessário à incidência da responsabilidade tributária aqui
tratada, uma vez que ficou caracterizada que a sucessora encontra-se no mesmo local,
na mesma atividade, utiliza as mesmas instalações e tem os mesmos clientes,
aproveitando, assim, o potencial de lucratividade do negócio anteriormente exercido
pela empresa sucedida. Situação fática incontroversa que evidencia a transferência do
fundo de comércio.
SUCESSÃO. MULTA FISCAL. TRANSMISSIBILIDADE. SÓCIO COMUM.
A responsabilidade tributária do sucessor é pelo crédito tributário, cuja definição é mais
abrangente que a de tributo, pois inclui também a multa de ofício. É devida a
responsabilização pela multa de ofício à sucessora, mormente quando existe sócio
comum a ambas as sociedades, sucedida e sucessora.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada.
ARROLAMENTO DE BENS COMO REQUISITO PARA SEGUIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Desnecessidade, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADI
1976-7.
Extrai-se da fundamentação do Acórdão 1202-00.460:
Já em relação às disposições contidas no caput do art. 133 do CTN, reza o mencionado
dispositivo legal que a pessoa jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo
de comércio, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido.
No caso vertente, a ora recorrente alega que as quotas da empresa (...)L ,ou qualquer
bem de seu ativo, ou do fundo de comércio, não foram adquiridos pela (...).
Ora, o art. 133 do CTN ao mencionar o termo “adquirir fundo de comércio”também
incluiu o termo a “qualquer título”. Vale dizer, a “aquisição” do fundo de comércio é
aquela realizada de “qualquer modo”, seja ela onerosa ou gratuita, de maneira formal ou
apenas de fato.
(...)
Independentemente de ter havido uma aquisição do fundo de comércio, o que gera
efeitos mercantis entre as partes, o fator primordial para o deslinde do caso é a inegável
transferência do fundo de comércio, porquanto a situação de fato permanece a mesma.
O fundo de comércio representa não só o ativo da empresa ou o nome, mas sim, e
principalmente, a boa fama, a clientela e o ponto comercial. O importante, portanto,
para caracterizar a transferência, está no fato de que, como dito, a recorrente opera no
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

mesmo ramo, no mesmo local e tem acesso, consequentemente, à mesma clientela,
aproveitando, assim, do potencial de lucratividade do negócio anteriormente exercido
pela empresa sucedida..
Há, pois, no caso, inequivocamente, transferência do fundo de comércio, aplicando-se
ao caso, o disposto no art. 133, I, do CTN, respondendo a [sucessora] pelos tributos
relativos ao fundo, integralmente, porque o alienante cessou a exploração da atividade .
Acórdão 1201-003.363, de 10/12/2019, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL. CABIMENTO.
O erro na identificação do sujeito passivo implica inobservância de requisito essencial
estabelecido no art. 142 do CTN e, por conseguinte, leva a nulidade do lançamento por
vício material.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer titulo,
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar
a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
individual, responde pelos créditos tributários, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato, nos termos do artigo 133, do CTN.
Vale ainda mencionar a Súmula CARF 113, que caminha no mesmo sentido,
conferindo responsabilidade ao sucessor também pela multa moratória e punitiva.
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, resta mantida a responsabilização por sucessão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720624/2011-99

Fl. 934
DF CARF MF
Original